Tribunal: CARF
Processo: 10410.720259/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme já decidido pelo STF em repercussão geral, o FAP, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao princípio da legalidade tributária.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720259/2017-59
ACÓRDÃO
2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
2
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme já decidido pelo STF em repercussão geral, o FAP, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao princípio
da legalidade tributária.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ANÁLISE. NÃO COMPETÊNCIA.
ENTENDIMENTO SUMULADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações tocantes a
isenções de rubricas, inconstitucionalidades e RFFP, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento, cancelando o crédito referente à contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
3

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 320/349, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 286/309, que julgou parcialmente procedente o lançamento referente
à Contribuição Social parte patronal (FUNRURAL), com adicional para o SAT/RAT, e à contribuição
de Terceiros (SENAR), incidentes sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais
pessoas físicas, com sub-rogação, não declaradas nas GFIP, além de diferença da contribuição
GILRAT sobre bases declaradas em razão da utilização de FAP incorreto, conforme autos de
infração de fls. 02/11 e fls. 13/17, lavrados em 07/02/2017, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2013 até 12/2013, com ciência da RECORRENTE em 23/02/2017, mediante AR de fl.
125.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 3.376.277,28 e R$ 236.640,39, na ordem dos autos de infração acima descrita, já
inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 19/27, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS
O Auditor Fiscal relata que a cooperativa não observou a Resolução n° 1.316/
2010, do Conselho Nacional de Previdência Social, que trata do Fator Acidentário
de Prevenção – FAP. Para o ano de 2013 o contribuinte tinha o GILRAT previsto de
3% e o FAP de 1,2587, entretanto mesmo declarando o RAT correto, de 3%,
aplicou a alíquota FAP de 0,5, sendo assim a RAT Ajustado declarado na GFIP foi
de 1,5%, sendo que o correto seria 3,7761%. Portanto, foi lançada a alíquota da
diferença em 2,2761%.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
Afirma, o Auditor, que a cooperativa, na qualidade de adquirente da produção
rural de produtores rurais pessoas física, fica sub-rogada nas obrigações a reter e
recolher as contribuições previdenciárias e o SENAR desses produtores, conforme
previsão em lei. Destaca que o desconto, pela empresa, da contribuição devida
pelos fornecedores de matéria-prima, pessoas físicas, presume-se feito.
O Auditor Fiscal verificou que os valores das aquisições de produção rural de
fornecedores pessoas físicas estão separados e demonstrados em duas
categorias:
I - Matérias-Primas adquiridas de terceiros - Pessoas Físicas - Não-Associados:
neste caso as compras de matérias-primas, tais como: cana, frutas e leite,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
4
ocorreram de fornecedores não-associados à Cooperativa, conforme contas
contábeis listadas no item 4.2.1.1 do Relatório Fiscal;
II - Matérias-Primas adquiridas de Associados - Pessoas Físicas: neste caso as
compras de matérias-primas, tais como: cana, frutas e leite, ocorreram de
fornecedores associados à Cooperativa, conforme contas contábeis listadas no
item 4.2.1.2 do Relatório Fiscal.
Relata que em relação as compras de mercadorias de associados a cooperativa
adota o procedimento a seguir:
“a) Quando do recebimento/entrada da matéria-prima na Cooperativa, ela
emite NF-e, informando como remetente o associado.
b)O valor total da NF-e é contabilizado em conta de estoque de matéria-
prima: 2240 - 1.0.3.05.00.0002 - Recepção de Produtos de Associados e em
conta de fornecedores de produtos agrícolas: 10890 - 2.0.0.02.00.0001 -
Produção de Cana recebida de Associados, 10900 - 2.0.0.02.00.0002 -
Produção de Frutas Recebidas de Associados e 10910 - 2.0.0.02.00.0003 -
Produção de Leite In Natura Recebida de Associados. O valor atribuído à
mercadoria, quando leite e frutas, tem como base uma tabela da
cooperativa e quando cana-de-açúcar, tem como base a tabela do
SINDAÇÚCAR-AL.
c) De acordo com o valor da NF-e, é disponibilizado crédito para o
associado, conforme anexos intitulados "EXTRATO SIMPLES CONFERENCIA
JOÃO SABINO MACIEL", "EXTRATO SIMPLES CONFERENCIA JOSÉ SANTOS
MOTEIRO" e "EXTRATO SIMPLES CONFERENCIA VALDOMIRO SANTOS
MELO". Desses créditos, o associado vai realizando retiradas a título de
adiantamento de distribuição de resultados, bem como, são descontados
valores referente à compra de mercadorias, insumos, aluguel de máquinas e
equipamentos e serviços que a Cooperativa prestou a esse associado. Tais
eventos estão demonstrados nos anexos intitulados " PRODUÇÃO AGRÍCOLA
DE ASSOCIADOS MARÇO/2013", " PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE ASSOCIADOS
JULHO/2013" e " PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE ASSOCIADOS OUTUBRO/2013".”
A partir da análise o Auditor Fiscal conclui que:
“Na presente operação, os produtores rurais recebem o valor
correspondente aos seus produtos diretamente da cooperativa que utiliza
recursos próprios para pagar o produtor associado, antes mesmo da
comercialização com terceiros. O produtor negocia o valor de sua produção
e recebe a contrapartida em crédito imediatamente da cooperativa. Nesta
situação o valor recebido não guarda qualquer relação com o preço
auferido por meio de venda dos produtos em momento posterior pela
cooperativa. Neste caso não se perfaz o ato cooperativo, mas o ato negocial
de compra e venda.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
5
Portanto, entende-se que como há recebimento/crédito imediato do valor
da produção pelo cooperado, a operação realizada entre este e a
cooperativa é verdadeira compra e venda. Desta maneira, o fato gerador da
contribuição previdenciária incidente sobre a receita decorrente da
comercialização da produção rural do associado ocorre no momento do
recebimento de valores/crédito pelo cooperado e não futuramente na
comercialização feita pela cooperativa.
O ato cooperativo clássico se dá quando o produtor rural entrega sua
produção à cooperativa com a promessa de que esta venderá os produtos e
lhe entregará o valor apurado na operação. O auferimento da receita neste
caso somente ocorre após a efetiva comercialização pela cooperativa.”
O Auditor Fiscal ainda lavrou a Representação Fiscal Para Fins Penais devido aos
crime de "Apropriação Indébita Previdenciária" e ao crime de "Sonegação de
Contribuição Previdenciária".
A planilha contendo os valores referente à comercialização da produção rural dos
cooperados pessoas físicas encontra-se detalhada à fl. 24. Já a planilha consolidada com os valores
da produção adquiridas de associados e de não-associados encontra-se à fl. 25.
Por fim, detalhou que sobre a mesma base de cálculo do FUNRURAL foi lançada a
contribuição GILRAT e para o SENAR.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 243/278, em
24/03/2017. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Juiz de Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Afirma que o lançamento com base na "comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física não oferecida à tributação", que foi dividido em: (i)
Matérias-Primas adquiridas de Associados; e (ii) Matérias-Primas adquiridas de
terceiros - Pessoas Físicas - Não Associados.
A Impugnante alega que as Matérias-Primas adquiridas de Associados - Pessoas
Físicas, é um condição inerente a cooperativa de produção. “Os cooperados
entregam os produtos in natura, a Impugnante os industrializa e posteriormente
comercializa, somente na etapa final se verifica um ato de comércio sujeito a
incidência das contribuições previstas em lei, conforme a Lei da Cooperativas (Lei
n° 5.764/71).”
Complementa, “quando a Impugnante recebe produtos dos associados para
industrialização e venda, repassa aos seus cooperados recursos a título de
adiantamento de resultado, necessários a própria manutenção de suas
atividades”. Estando em consonância com o art. 2° do Estatuto Social da
Cooperativa.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
6
Portanto, o cooperado se compromete a entregar toda sua produção (art. 8° do
Estatuto Social) e fazem jus, em contrapartida, à distribuição de resultado da
Cooperativa (§2° do art. 66 do Estatuto Social).
A impugnante relata que, no presente caso, “o fato gerador previsto pela norma -
"comercialização da produção rural" - não ocorreu, tendo em vista que os
cooperados - produtores rurais pessoas físicas - não venderam os produtos por
eles produzidos para a Impugnante, mas realizaram simples entrega da produção,
a qual não se confunde com uma operação comercial”. Portanto, inaplicável, o
art. 30 da Lei 8.212/91, que obriga a Cooperativa recolher as citadas contribuições
"...até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da operação de venda". Decisão
consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Cita que lhe foi conferida na Ação Ordinária n° 0007986-75.2006.4.05.8000, “o
reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídico-tributária para com a
Receita Federal, no que se refere às contribuições/obrigações prevista no art. 6°
da Lei n° 9.528/97 (SENAR), no art. 25, incisos I (Produtor Rural) e II (atual RAT ou
GILRAT), e no art. 30, inciso III, da Lei 8.212/91, decorrentes dos atos cooperativos
(entrega da produção agropecuária dos cooperados à Cooperativa) e da produção
agropecuária da própria Cooperativa”.
Alega que o lançamento para prevenir decadência não cabe a aplicação da multa
de ofício nos termos do art. 63 da Lei no 9.4308/96, argúi que possui além da
liminar suspendendo o crédito tributário, SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRF DA
5a REGIÃO, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária para com a
Receita Federal, no que se refere às contribuições ora discutidas.
Argumenta que o artigo 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91, com redação dada
pela Lei 10.256/2001, é inconstitucional, mesmo após o advento da Lei no
10.256/01, que modificou o art. 25 da Lei 8.212/91, devendo a DRJ seguir as
posições do Pleno do STF sobre a matéria, nos termos do art. 19 da Lei n°
10.522/2002, com redação dada pela Lei n° 12.844/2013.
A Impugnante entende que os vícios do art. 25 da Lei n° 8.212/91 se repetem em
relação a contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR,
devida pelo produtor rural pessoa física sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural".Incorrendo em violação ao art. 62 do
ADCT e o art. 240 da CF/88, os quais só autorizam tributação sobre a folha de
salários, nos moldes da legislação do SENAI e do SENAC.
Argúi que pessoa física não tem receita bruta e a Constituição só autoriza a
substituição para as contribuições securitárias do inciso I do art. 195, essa
faculdade só surgiu a partir da vigência do § 9° (EC n° 20/98) e § 13 (EC n°
42/2003) do mesmo artigo. Além disso, o art. 6° da Lei n° 9.528/97 e o art. 3° da
Lei n° 10.256/01 - ainda que fossem válidos - seriam ineficazes até que norma
superveniente os integrasse para especificar o fato gerador do tributo, conforme
RE n° 816.830. Portanto, insubsistente a cobrança da contribuição para o SENAR.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
7
Alega que é inconstitucional e ilegal o cálculo da divergência de GILRAT sobre as
bases declaradas. As alíquotas estão fixadas no art. 22, II, da Lei n. 8.212/91,
sendo que a alíquota da cooperativa é de 3%, conforme determina o anexo V do
Regulamento da Previdência Social (RPS).
Entende que a regulamentação do art. 10 da Lei n° 10.666, de 2003, através do
Decreto n° 6.042/2007 e do Decreto n° 6.957, de 2009 que alteraram a alíquota
do GILRAT, criando o Fator Previdenciário Acidentário de Prevenção - FAP, e
portanto, criando a possibilidade do Poder Executivo de reduzir ou majorar a
referida alíquota é uma violação a regra da legalidade, prevista no art. 150, I, da
CF/88 e no art. 97, II e IV, do CTN, o aumento de tributo e a fixação da sua
alíquota somente podem ser modificados por lei. Cita doutrinadores e decisões do
STJ e do STF que embasam suas afirmações.
Conclui que, “de fato, o estabelecimento exato do valor do tributo, na hipótese
vertente, embora realmente encontre em lei formal apontamento de demarcação
máxima e mínima quanto à alíquota, está ao final sujeito a manifestação do
alvedrio do Executivo, com a criação do FAP, o qual, conforme critérios que
manifestam padrões, a pretexto de técnicos, concentram na administração a
eleição da própria alíquota.
Ressalte-se que a criação do FAP, por meio do Decreto n° 6.042/2007 e do
Decreto n° 6.957/2009, apenas ratifica a violação à regra da legalidade tributária,
já manifestada pelo texto do art. 10 da Lei n° 10.666/2003.”
A Impugnante apresenta um extenso arrazoado a respeito da impossibilidade de
cobrança de contribuições previdenciárias sobre as verbas de indenizatórias, itens
94 a 145, nos quais discorda da cobrança da diferença de GILRAT, sobre as bases
declaradas, nas quais foram incluídas indevidamente verbas de natureza
indenizatória, que são: Adicional Noturno; Gratificação Natalina (13o salário);
Repouso Semanal Remunerado, Férias Gozadas, Férias Indenizadas e Feriados;
Horas Extras, Adicional de Hora Extra e Terço de Férias; Aviso Prévio Indenizado;
Licença Médica (Auxílio-Doença); Horas In Itinere e Adicional de Insalubridade e
de Periculosidade.
Ressalta que a base de cálculo das contribuições previdenciárias é a folha de
pagamentos, e que o lançamento tributário é nulo “quando o equívoco nele
contido implica na necessidade de refazimento do próprio lançamento”. No
presente caso, o cálculo do GILRAT incluiu verbas de natureza indenizatória,
podendo, portanto resultar na nulidade total ou parcial do presente auto de
infração.
A Impugnante conclui que “a exclusão das verbas indenizatórias, ora defendida,
implica na necessidade de refazimento do lançamento tributário, muito similar ao
que ocorre na apuração de tributos não-cumulativos (crédito/débito), tornando o
lançamento tributário, por consequência, nulo, na hipótese de reconhecimento
da ilegalidade/inconstitucionalidade da sua base de cálculo”.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
8
No Relatório Fiscal, consta que a autuação resultou na Representação Fiscal para
Fins Penais, entretanto, argúi a Impugnante, que sua conduta não se enquadra
nos ilícitos penais. Complementa:
“153. Na verdade, a ausência de recolhimento das exações objeto do
presente lançamento, nada mais é do que mera consequência da discussão
prévia quanto a legalidade e constitucionalidade das respectivas cobranças,
não caracterizando, portanto, medida deliberada de sonegação fiscal.
154. Pelo mesmo motivo, não há eu se falar na ocorrência de crime de
apropriação indébita. Ora, se não são devidas as contribuições ora
discutidas, não há qualquer valor a ser repassado para o Fisco.
155. Ressalte-se, neste ponto, que, ainda que a Impugnante tenha
efetivamente procedido a respectiva retenção, a ausência de exigibilidade
da exação impossibilita a caracterização de crime de apropriação indébita,
eis que inexiste obrigação de repasse para o Fisco, mas sim, nesta hipótese,
para aqueles de quem os valores foram retidos.”
Por fim, ressalta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo necessário
o término do presente procedimento administrativo-fiscal como condição para o
encaminhamento da representação fiscal para fins penais, conforme Súmula
Vinculante n° 24. Pedindo o sobrestamento do processo até a decisão final a ser
proferida no presente processo administrativo fiscal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 286/309):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
9
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-
rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
VALIDADE DO LANÇAMENTO. GFIP.
As informações de bases de cálculos declaradas em GFIP são de INTEIRA
responsabilidade da empresa. Portanto, presume-se que os valores informados
estão corretos, no caso de divergência deve ser apresentada retificadora.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ de origem observou que a contribuinte moveu processo judicial a fim de
discutir a obrigatoriedade do pagamento das contribuições previdenciárias e SENAR decorrentes
dos atos cooperativos (entrega da produção agropecuária dos cooperados à Cooperativa), ato
classificado pela fiscalização como comercialização da produção rural de produtor rural pessoa
física. Desta feita, em razão da discussão judicial existente, entendeu por não conhecer da citada
matéria neste processo administrativo, qual seja, a incidência de contribuição previdenciária sobre
as matérias-primas adquiridas de seus associados Pessoas Físicas. Consequentemente, apartou os
referidos valores, conforme planilhas de fls. 308/309, e os transferiu para o processo no 10410-
720.202/2018-31.
Ademais, julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para excluir a
multa de ofício incidente sobre os valores acima descrito, apartados destes autos, justamente em
razão da decisão judicial favorável à contribuinte.
No mais, manteve o lançamento referente a divergência de GILRAT e das
contribuições incidentes sobre as matérias-primas adquiridas de pessoas físicas não-associados à
contribuinte, além da integralidade da multa e juros incidente sobre tais valores.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/10/2017,
conforme Termo de fl. 317, e apresentou recurso voluntário parcial de fls. 320/349, em
01/11/2017.
Preliminarmente, discorre o RECORRENTE que o Recurso Voluntário em questão
objetiva a reforma do acórdão da DRJ apenas em parte, mais especificamente quanto a parte que
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
10
manteve os valores referentes a Divergência de GILRAT e os valores incidentes sobre Matérias-
Primas adquiridas de terceiros – Pessoas Físicas – Não Associados e multa e juros incidentes sobre
tais valores.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da impugnação, conforme os
seguintes tópicos:
 Inconstitucionalidade do art. 25, caput, da Lei 8.212/91 (FUNRURAL e
GILRAT);
 Inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR;
 Inconstitucionalidade e ilegalidade da forma de cálculo da divergência de
GILRAT sobre as bases declaradas (ocasionada em razão do FAP);
 Impossibilidade de cobrança de contribuições previdenciárias sobre as
verbas indenizatórias (tema atrelado ao lançamento de diferenças da
contribuição GILRAT) e da consequente nulidade do lançamento neste
ponto; e
 Inocorrência de crime de apropriação indébita e sonegação de contribuição
previdenciária a ensejar a lavratura de Representação Fiscal para Fins
Penais;

Informação do Trânsito em Julgado de Decisão Judicial
Posteriormente, em 08/01/2018, acostou petição de fls. 355/356 a fim de informar
que ocorreu “o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a não da incidência de contribuição
previdenciária sobre as Matérias-Primas adquiridas de Associados - Pessoas Físicas, travada nos
autos do processo no 0007986-75.2006.4.05.8000 (REsp 1.399.509/AL)”, conforme documentos de
fls. 357/420.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
11
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Em princípio, reputo importante destacar que a matéria em litígio nestes autos diz
respeito aos seguintes lançamentos:
 FUNRUAL, GILRAT e SENAR sobre a comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física não-associado à RECORRENTE; e
 Divergência de GILRAT caracterizada pela utilização de FAP incorreto.
Neste sentido, a petição de fls. 355/356, apresentada pela contribuinte em
08/01/2018 a fim de informar o trânsito em julgado de decisão judicial no processo no 0007986-
75.2006.4.05.8000 (REsp 1.399.509/AL), trata de matéria que não é mais objeto deste processo,
haja vista que o crédito tributário decorrente do lançamento de contribuições previdenciárias e
SENAR sobre as Matérias-Primas adquiridas de pessoas físicas associadas da RECORRENTE foi
integralmente apartado e transferido ao processo no 10410-720.202/2018-31, conforme fls.
421/428.
Desta feita, deixo de expressar qualquer manifestação a respeito do pleito
formulado pela contribuinte através da petição de fls. 355/356, por sua impertinência com o
objeto destes autos.

MÉRITO
Inconstitucionalidade do art. 25, caput, da Lei 8.212/91 (FUNRURAL e GILRAT)
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL, GILRAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de produtos do produtor rural pessoa física, Não-Associado à Contribuinte, prevista nos incisos I e
II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 e no art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação da Lei no
10.256/2001.
Este é um tema já bastante discutido neste Tribunal Administrativo, tendo
jurisprudência consolidada, mormente em razão das decisões definitivas proferidas pelo STF.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições do
produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
12
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Ao apreciar o RE 596177, que teve a repercussão geral reconhecida (tem 202)
conforme art. 543-B do antigo CPC, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, consignou
que o RE 363852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, tratava da mesma questão e foi
discutido no Plenário do STF. Neste sentido, adotou como fundamentos a decisão já manifestada
no mencionado RE 363852/MG.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
13
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2013,
posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o RE 363.852/MG
seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos em 2013 já estavam totalmente
acobertados pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da decisão
proferida no RE 363.852/MG.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
14
Neste sentido, necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o
julgamento de mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Assim, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou decidido
ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Sobre o tema, transcreve-se o teor da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
Sendo assim, com relação às inconstitucionalidades apontadas pela RECORRENTE,
esta é matéria estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no
02 do CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Nesse contexto, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
15
pessoa física empregador, haja vista que: (i) o presente lançamento é posterior à Lei no
10.256/2001 (que não foi objeto de análise pelo STF no RE 363.852/MG ou no RE 596177/RS); e (ii)
não é competência do CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR;
Por outro lado, entendo não merecer prosperar o lançamento da contribuição ao
SENAR para o período objeto deste processo.
Conforme exposto, a questão acerca da aplicação do precedente ao caso concreto
do STF encontra-se superada. Em suas razões de defesa, com base no precedente do STF, o
contribuinte se insurge contra todos os aspectos que envolvem a cobrança do tributo, inclusive
aqueles pertinentes à substituição tributária por sub-rogação.
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do
qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e
recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista
no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
16
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema não é novo neste CARF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022, da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Tendo em vista que o caso concreto se refere ao período de 2013, anterior,
portanto, à Lei no 13.606/2018, entendo por cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR em
discussão nestes autos.

Inconstitucionalidade e ilegalidade da forma de cálculo da divergência de GILRAT sobre as bases
declaradas
Neste tópico, a RECORRENTE contesta o lançamento da divergência de GILRAT
sobre as bases já declaradas (e não aquela decorrente da aquisição de produtos do produtor rural
pessoa física). Basicamente, o lançamento decorre da utilização, pela contribuinte, de FAP
incorreto, pois, a despeito de ter declarado corretamente a alíquota RAT (3%), se valeu do FAP 0,5
e não do fator 1,2587, que seria o correto para o ano de 2013. Assim, recolheu a contribuição com
base no RAT ajustado de 1,5% enquanto o correto seria a alíquota ajustada de 3,7761%.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
17
Desta feita, a autoridade fiscal promoveu o lançamento da diferença de 2,2761%
incidente sobre a mesma base de cálculo já declarada e considerada pela própria contribuinte.
Em suas razões de apelo, a RECORRENTE contesta o fato do acórdão recorrido não
ter se debruçado sobre os argumentos de defesa envolvendo a inconstitucionalidade e ilegalidade
da utilização do FAP para majoração da alíquota GILRAT.
Contudo, irretocável a decisão recorrida neste sentido.
Em seu recurso, a contribuinte não contesta o FAP que lhe foi atribuído (1,2587),
mas sim a utilização deste fator como forma de majoração de alíquota. A despeito de todo o
arrazoado trazido pela contribuinte acerca da delegação ao Poder Executivo da possibilidade de
aumentar o GILRAT através do FAP supostamente constituir violação à regra da legalidade, não
merecem prosperar seus argumentos.
Em princípio, como já exposto, não compete ao CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula no 02 deste Tribunal Administrativo.
Ademais, o STF já proferiu decisão definitiva sobre o tema ao julgar o RE 677725,
quando entendeu pela constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de
repercussão geral em 11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

Impossibilidade de Cobrança de Contribuições Previdenciárias Sobre Verbas Indenizatórias
Ainda relacionado ao lançamento de diferenças da contribuição GILRAT tratada no
tópico acima, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento por ter sido efetuado sobre verbas
consideradas indenizatórias, quais sejam: adicional noturno; gratificação natalina (13o); Repouso
Semanal Remunerado, Férias Gozadas, Férias Indenizadas e Feriados; Horas Extras, Adicional de
Hora Extra e Terço de Férias; Aviso Prévio Indenizado; Licença Médica (Auxílio-Doença); Horas In
Itinere; e Adicional de Insalubridade e de Periculosidade.
Conforme discorrido pela DRJ de origem, a base de cálculo utilizada para o
lançamento foi aquela informada pela própria RECORRENTE em GFIP, sendo que as informações
contidas no documento são de inteira responsabilidade da contribuinte, conforme Lei no
8.212/1991, art. 32, inciso IV, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Ou seja, tendo em vista que a própria contribuinte declarou esses montantes como
base de incidência da contribuição já recolhida (recorda-se que o lançamento tem por objeto a
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
18
diferença de GILRAT, pois a contribuinte já recolheu a contribuição parcial com o percentual de
1,5%), caso entendesse, agora, ter sido equivocada a sua declaração quanto às bases de cálculo,
seria imprescindível a individualização dos valores nelas incluídos para os quais mudou a sua
opinião.
Contudo, a RECORRENTE não comprovou que referidas verbas estavam incluídas na
base de cálculo, muito menos as quantificou.
Sendo assim, verifica-se que o contribuinte não acostou aos autos nada que
comprovasse ter recolhidos as rubricas questionadas. Nestes termos, sabe-se que a RECORRENTE
tem o ônus de apresentar (e comprovar) fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do Fisco de efetuar o lançamento. Sem a apresentação de provas, não há como efetuar qualquer
alteração no lançamento. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art.
373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Neste sentido, caberia à RECORRENTE ter demonstrado de forma específica os
valores que teriam caráter indenizatório, apresentando provas de suas alegações.
Sequer apresentou as folhas de salário para constatação das rubricas alegadas
como indenizatórias.
Ademais, as alegações de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
previdenciária sobre as várias verbas mencionadas pela RECORRENTE não podem ser objeto de
apreciação pelo CARF, nos termos da já citada Súmula CARF no 02:
Ante o exposto, deixo de conhecer das alegações acerca da isenção de rubricas
pleiteada pela RECORRENTE, pois não se pode ter um julgamento condicionado a análise futura de
determinado fato cuja existência sequer está comprovada nos autos.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.865 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720259/2017-59
19
Por fim, a RECORRENTE apresenta argumentos a fim de enfrentar a acusação de
apropriação indébita e sonegação que resultaram na expedição de RFFP. Afirma não haver
conduta que “possa caracterizar a suposta tipificação dos ilícitos penais em referência e,
consequentemente, justificar a comunicação fiscal à autoridade competente para as providências
cabíveis” (fl. 348).
Contudo, verifica-se que o lançamento foi efetuado com multa de 75%, e não com a
qualificada de 150%. Desta feita, tais questões não implicam em qualquer modificação do crédito
tributário lançado, objeto dos presentes autos, sendo certo que a competência deste Tribunal
Administrativo está restrita à análise da exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 25, II, do Decreto no 70.235/72.
Sendo assim, não compete ao CARF a análise de tais questões abordadas
exclusivamente na RFFP sem qualquer reflexo no lançamento do crédito tributário, conforme
expõe a Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, entendo por não conhecer desta parte do recurso.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, não
conhecendo das seguintes matérias:
i)
alegações acerca da isenção de rubricas (verbas indenizatórias);
ii)
inconstitucionalidades alegadas; e
iii)
das alegações envolvendo a RFFP.
Na parte conhecida, no mérito, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, apenas para cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR, nos termos das razões
acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 457
DF CARF MF
Original